Tribunal: TJMT
Processo: 1006357-64.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO
RESCISÓRIA No 1006357-64.2021.8.11.0000
REQUERENTE: CLEUDES SANTOS DE OLIVEIRA
REQUERIDO: DOMINGOS PIRES DA SILVA E OUTRA
Vistos etc.
CLEUDES SANTOS DE OLIVEIRA ao ajuizar a ação Rescisória, requereu a concessão dos benefícios da justiça gratuita, ao argumento de que não possui condições financeiras para arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios sem maiores prejuízos, razão pela qual deixou de comprovar o preparo inicial.
É o necessário.
Decido.
O direito pretendido pode ser deferido mediante simples declaração da parte de que não possui meios financeiros para custear as despesas processuais. Porém, o julgador pode negá-lo quando não encontrar elementos que atestem essa afirmação.
Ademais, não se pode perder de vista que o direito à gratuidade da justiça é assegurado àquele que for verdadeiramente necessitado e não àquele que se diz necessitado, inclusive pela simples leitura das peças processuais é suficiente para extrair informações relevantes sobre a capacidade financeira da parte e, é com base nisso que se deferirá, ou não, a gratuidade da justiça.
No caso sub judice, em que pese as declarações de impossibilidade do autor, não é o que se evidencia dos autos, pois, extrai-se da petição inicial e das cópias dos extratos bancários, constantes do ID no 85327976 a 85327981, que além de se tratar de comerciante, possui movimentação financeira razoável, não se enquadrando na condição de hipossuficiente.
Ademais, verifica-se da procuração constante do ID no 83590050 que o mesmo é patrocinado por advogado particular, cujos honorários certamente foram cobrados, não se justificando a gratuidade para as custas processuais.
Com efeito, o indeferimento do pedido de justiça gratuita é medida que se impõe, sem que isso ofenda aos incisos XXXV e LXXIV do artigo 5o da Constituição Federal, na medida em que não cabe ao Estado assumir despesas de quem tem condições de atendê-las, sob pena de não poder prover aquelas dos que realmente necessitam.
Assim, uma vez que a precariedade econômica não restou evidenciada, indefiro o pedido.
Intimem-se os requerentes para providenciar o preparo, bem como o depósito previsto no artigo 968, inciso II, do CPC/15, sob pena de indeferimento da inicial.
Decorrido o prazo, encaminhem-se os autos ao DEJAUX para certificar o regular pagamento.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 13 de maio de 2021.
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora